Tribunal: STF
Processo: ARE 941822
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-07
Data de publicação: 2017-02-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA A MAGISTRADO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Não cabe Recurso Extraordinário para reexame de prova, conforme dispõe a Súmula 279 desta Suprema Corte.



    2. A análise das normas infraconstitucionais pertinentes é procedimento inviável nesta fase recursal.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.